Tribunal: TJBA
Processo: 8017503-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017503-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA E ARAUJO

Advogado(s)
:
RAFAEL CARDOSO PITANGUEIRA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Cirurgia.
D
ecisão que concedeu tutela de urgência determinando o custeio, pelo Planserv, de procedimentos complementares de cirurgia bucomaxilofacial, com garantia de realização pelo médico Dr. Joaquim de Almeida Dultra, responsável pela cirurgia inicial realizada em 2013. A beneficiária é portadora de Displasia Fibrosa na mandíbula e necessita de procedimentos complementares para preservação do enxerto ósseo instalado na primeira cirurgia. O parecer técnico do NATJUS foi favorável ao custeio.
Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito decorre da necessidade médica comprovada por pareceres técnicos, inclusive do NATJUS, e da aplicação do princípio da boa-fé objetiva aos contratos de autogestão. O perigo de dano está configurado pelo risco de reabsorção do enxerto ósseo e prejuízos irreversíveis à saúde da beneficiária. Embora a regra seja o atendimento na rede credenciada, o custeio fora da rede é possível em hipóteses excepcionais, que compreendem a inexistência ou insuficiência de prestador credenciado, urgência ou emergência, e necessidade de continuidade de tratamento já iniciado. No caso concreto, a beneficiária está sob acompanhamento do mesmo médico desde 2013, quando foi realizada cirurgia complexa com instalação de dispositivo ortopédico específico. A continuidade do tratamento com o mesmo profissional decorre de necessidade técnica comprovada, não de mera preferência. A omissão do Planserv em indicar concretamente profissional apto da rede credenciada a dar continuidade ao tratamento iniciado, considerando as especificidades do caso, configura insuficiência da rede credenciada. A conduta do Estado da Bahia ao longo do processo revela violação ao princípio da boa-fé objetiva, tendo descumprido a liminar inicial por mais de sete meses e agora pretendendo transferir o tratamento para profissional diverso sem demonstrar condições técnicas equivalentes. Considerando a omissão da operadora na indicação de prestador da rede credenciada apto a realizar o atendimento, a beneficiária faz jus ao reembolso integral das despesas, não se aplicando a limitação à tabela contratada.
Decisão mantida.
Agravo de Instrumento
não
provido.